Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603154-94.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
13/04/2020
Número: 0603154-94.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por RODRIGO TOMAZINI DIAS,
CPF: 294.367.928-32, candidato ao cargo de Senador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 RODRIGO TOMAZINI DIAS SENADOR
(RESPONSÁVEL)
RODRIGO TOMAZINI DIAS (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72887
66
18/03/2020 14:37 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.181
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603154-94.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODRIGO TOMAZINI DIAS SENADOR
REQUERENTE: RODRIGO TOMAZINI DIAS
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA
– CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
A ausência de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados na
campanha viola a norma prevista no art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. No particular, a importância recolhida por equívoco ao partido
político não dispensa a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, tendo em vista a origem pública da verba.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 7288766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031718040716600000006883792
Número do documento: 20031718040716600000006883792

RODRIGO TOMAZINI DIAS, candidato ao cargo de Senador nas eleições
de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 1718566).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação da
prestação de contas retificadora (id. 3125466).
Intimado, o candidato solicitou dilação do prazo para atender as diligências
(id. 3233966).
Deferi o pedido de dilação de prazo (id. 3252966), oportunidade em que o
candidato juntou prestação de contas retificadora (id. 3452366 e seguintes).
O Setor Técnico, após a devida análise, emitiu parecer conclusivo opinando
pela desaprovação das contas (id. 5096416).
Intimado, o prestador juntou nova prestação de contas retificadora e
manifestação (id. 5181366 e seguintes).
Em novo parecer, a Unidade Técnica opinou pela aprovação com ressalvas
das contas do candidato em virtude da apresentação intempestiva da prestação de
contas final e sobras de campanha sem comprovantes de recolhimento, tendo em vista
que as demais irregularidades foram sanadas (id. 5226666).
Intimado, o requerente juntou nova retificadora e manifestação (id. 5443066
e seguintes).
Após análise, o Setor Técnico reiterou a conclusão pela desaprovação das
contas (id. 5868866).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas do candidato (id. 6135816).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
Num. 7288766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031718040716600000006883792
Número do documento: 20031718040716600000006883792

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.986,26 a título de
receitas (id. 5096416) sendo, destes, R$ 8.572,18 provenientes do repasse de recursos
do FEFC e R$ 3.246,32 doações financeiras efetuadas a título de outros recursos –
financiamento coletivo, oriundas de pessoas físicas e de outros candidatos.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) entrega intempestiva da prestação de contas final; e ii)
inconsistências nos registros das sobras financeiras.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
i) entrega intempestiva da prestação de contas final:
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 52, da Resolução TSE 23.553, a candidata prestou suas
contas em 29/04/2018, antes da adoção das providências previstas no artigo 52, § 6º,
especialmente o inciso IV, da Resolução 23.553/2017 do TSE o que afasta o
julgamento das contas como não prestadas.
Com efeito, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...) 4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017)

Desta forma, entende-se que a irregularidade não comprometeu a análise
das contas, autorizando apenas a aposição de ressalva.

ii) Sobras de campanha:
Num. 7288766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031718040716600000006883792
Número do documento: 20031718040716600000006883792

Constou do parecer técnico (id. 5226666) que:
“a) Prestação de contas final:
A movimentação financeira apontada no Demonstrativo de Receitas e Despesas indica
sobra de recursos do Fundo Especial no valor de R$ 167,76 e de outros recursos no valor
negativo de R$ -83,16. Não foram juntados comprovantes de recolhimento de sobras
financeiras.
b) Prestação de contas retificadora de 16/10/2019:
Na apresentação da prestação de contas retificadora, de controle nº
005050500000PR0966942, id 5181366, foram efetuadas modificações nos lançamentos,
quanto à fonte de recursos para pagamento da despesa contratada, conforme segue:
Despesa com advocacia, no valor de R$ 500,00, que havia sido lançado pagamento por
meio de cheque nº 850002 da conta corrente nº 68312 da fonte Outros Recursos, na
retificadora foi alterado para pagamentos de R$ 332,24 com cheque nº 850002 da conta
nº 68312 – Outros Recursos e R$ 167,76 com cheque nº 850002 da conta nº 68311 -
FEFC. Os lançamentos da prestação de contas retificadora não refletem a movimentação
da conta bancária, tendo em vista constar somente a compensação do cheque nº 68312
da conta nº 68312 no valor de R$ 500,00, tendo como contraparte o representante
jurídico do prestador. O cheque nº 850003 da conta nº 68311 – FEFC, foi utilizado para
pagamento do fornecedor Nectar Digital Ltda, no valor de R$ 1.572,18. Cópias dos
extratos eletrônicos em anexo. Alterações efetuadas sem apresentação de nota
explicativa. Ainda, foi efetuado registro de transferência entre contas bancárias do
candidato, somente na prestação de contas, não referenciada nos extratos bancários, no
valor de R$ 167,76. Esse valor refere-se ao repasse de FEFC efetuado por outro
candidato, porém, transferido do doador para a conta de outros recursos da prestação de
contas em análise. Com as alterações nos lançamentos, conforme descrito acima, os
demonstrativos da prestação de contas apresentaram sobra de campanha com saldo
positivo de outros recursos no valor de R$ 84,60, devolvidos ao partido político, conforme
demonstrado no extrato apresentado, id 5181566. Porém, tendo em vista que o valor
transferido para o candidato refere-se a recursos do FEFC, a destinação correta da sobra
de campanha seria o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, conforme
previsto no art. 19, § 2º da Res. TSE.
c) Prestação de contas retificadora de 29/10/2019:
Houve apresentação de nota explicativa de id 5443266, na prestação de contas
retificadora, reiterando manifestação anterior emitida pelo próprio prestador de contas.
Verifica-se nas informações constantes na prestação de contas que: a) O candidato
recebeu recursos do FEFC no montante de R$ 8.739,94 e de outros recursos de R$
3.034,66, totalizando R$ 11.774,60; b) Para pagamento das despesas contratadas, foram
utilizados recursos da conta do FEFC no montante de R$ 8.572,18 e de outros recursos
de R$ 3.117,82, totalizando R$ 11.690,00; c) O montante de recursos não utilizados na
campanha totalizam R$ 84,60. d) Assim, tendo em vista a transferência do valor de R$
167,76 do FEFC por outro candidato ao prestador das contas em análise que, por
equívoco, foi enviado para a conta de outros recursos, conforme relatado anteriormente e
corroborado pelas declarações do representante legal do candidato, sugere-se que, por
tratar de recursos públicos, os valores não utilizados na campanha sejam recolhidos ao
Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 53 § 5º da Res. TSE”.
Em manifestação, o candidato defendeu que “a conta de campanha OR Ag
2456-2, CC 68312-4 foi zerada em 18 de outubro de 2018 (...) No dia 22 de outubro de
2018, houve resgate de valores arrecadados via financiamento coletivo Vakinha.com,
no valor de R$ 84,60, valores estes devidamente declarados e de origem inteiramente
Num. 7288766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031718040716600000006883792
Número do documento: 20031718040716600000006883792

privada, razão pela qual este valor foi declarado com sobra de campanha de Outros
Recursos e destinados ao órgão partidário”.
O candidato ainda declarou que “recebeu a doação oriunda da conta do
Candidato a Deputado Federal Vinicius Prado no valor de R$ 167,76, de recursos
provenientes do FEFC (...) A fim de esclarecer este fato, foi lançado, via sistema SPCE
2018, a transferência entre contas do valor de R$ 167,76, que teriam sido transferidos
da conta FEFC para a conta OR. (...) os recursos ingressaram diretamente na conta
OR, de modo que a operação de transferência se destina apenas a declarar a referida
nota explicativa de id. 5443266)
operação (
.
Além disso, defendeu que “na conta OR do candidato ora prestador foram
realizadas cinco despesas depois do recebimento dos recursos do FEFC, depositados
indevidamente nesta conta. Todas as despesas realizadas encontram-se devidamente
comprovadas por meio de documentos fiscais (...) foi registrado, na despesa realizada
via conta OR, destinada ao pagamento dos serviços prestados por terceiros – serviços
de advocacia e contabilidade, que o pagamento dos serviços foi realizada parcialmente
com recursos FEFC, exatamente na proporção de R$ 167,76, muito embora esses
recursos tenham saído da conta OR”.
Nesse ponto, destaco que as declarações prestadas pelo candidato não
esclarecem as inconsistências apontadas pelo setor técnico, na medida em que, da
análise dos extratos bancários e da prestações de contas efetuadas pelo candidato,
constata-se que o pagamento do gasto com assessoria jurídica foi realizado através de
um único cheque, conforme indicou o setor técnico e que houve repasse de FEFC
efetuado por outro candidato, porém, transferido para a conta de outros recursos da
prestação de contas em análise, não havendo sobra de recursos privados, mas apenas
de FEFC.
Com as alterações nos lançamentos, conforme descrito no parecer, os
demonstrativos da prestação de contas apresentaram sobra de campanha com saldo
positivo de outros recursos no valor de R$ 84,60, devolvidos ao partido político,
conforme demonstrado no extrato apresentado, id 5181566. Porém, tendo em vista que
o valor transferido para o candidato refere-se a recursos do FEFC de outro candidato, a
destinação correta da sobra de campanha seria o recolhimento ao Tesouro Nacional,
por meio de GRU, conforme previsto no art. 19, § 2º da Res. TSE.
Por se tratar de sobras de recursos oriundos do FEFC, esse valor, mesmo
que de valor insignificante, deveria ter sido recolhido ao Tesouro Nacional e não ao
Órgão Partidário.
A ausência de comprovação do recolhimento de sobras de campanha viola
o artigo 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
Num. 7288766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031718040716600000006883792
Número do documento: 20031718040716600000006883792

recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Anoto que o valor é ínfimo e irrisório para culminar na desaprovação das
contas do prestador, porquanto a falha não comprometeu a apreciação das contas,
autorizando apenas a aposição de ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, destaco recente julgado proferido por esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PARTIDO
POLÍTICO - DIRETÓRIO ESTADUAL. PMDB - LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.463/2015 - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE
RECURSOS ADVINDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALORES RELATIVOS A
TRANFERÊNCIAS EFETIVADAS DIRETAMENTE DA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO
À CONTA DE CAMPANHA DE CANDIDATOS E DEVIDAMENTE DECLARADOS NAS
CONTAS.
POSSIBILIDADE
-
EXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
POSTERIORMENTE QUITADA PELA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. OMISSÃO DE
DESPESAS
APONTADAS
NA
CIRCULARIZAÇÃO
DE
PEQUENA
MONTA.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS
CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Omissões de gastos no valor total de R$ 3.110,49, apontadas no relatório de
circularização e não comprovadas pelo partido, que representam 0,582% do total gasto
pelo Diretório Estadual, permite a aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas. Precedentes jurisprudenciais.
3. Superadas as irregularidades apontadas pelo setor técnico e havendo efetivamente a
possibilidade da verificação e análise das contas por esta Justiça Especializada,
subsistindo irregularidades meramente formais e que não comprometem o conjunto da
prestação de contas, essas devem ser aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 57414, ACÓRDÃO n 54030 de 26/06/2018, Relator(a)
ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 02/07/2018)

Assim, o vício apontado não conduz, por si só, a desaprovação das contas,
sendo suficiente a aposição de ressalvas.
Com relação às modificações efetuadas nos lançamentos, embora o
candidato não tenha prestado as informações de forma correta, foi possível a análise e
a fiscalização através dos extratos bancários e das notas fiscais.
Outrossim, os valores indicados como irregulares – R$ 500,00 referente à
assessoria jurídica e R$ 84,60 de sobras de campanha – são de pequena monta,
autorizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo candidato.
Num. 7288766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031718040716600000006883792
Número do documento: 20031718040716600000006883792

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por RODRIGO TOMAZINI, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 84,60,
nos termos do artigo 53, §5º da Resolução TSE 23.553.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603154-94.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: RODRIGO TOMAZINI DIAS - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
BRUNO
CESAR
DESCHAMPS
MEIRINHO
-
PR48641

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.03.2020.
Num. 7288766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031718040716600000006883792
Número do documento: 20031718040716600000006883792